Tribunal: STF
Processo: RE 1382409
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO POR PRECATÓRIO - INSS - ENCARGOS DE MORA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - EXECUÇÃO BASEADA NO CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTARQUIA COM O QUAL CONCORDOU O EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA POSTERIOR EXCETO PARA ATUALIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - ÍNDICES APLICÁVEIS DE ACORDO COM O PREVISTO NA SENTENÇA SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 - APLICAÇÃO IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM QUE A MATÉRIA JÁ FOI DEBATIDA E REJEITADA NOS RECURSOS ANTERIORES - PROVIMENTO PARCIAL. Não pode ser alterado, senão para atualização, o cálculo de liquidação apresentado para o início da execução de sentença, com o qual as partes concordaram, o que motivou a parte executada a deixar de opor embargos. O cálculo inicial de liquidação, na execução de sentença contra a Fazenda Pública, deve ser atualizado com juros de mora e correção monetária até a data da expedição da requisição do pagamento por RPV ou precatório. Não correm juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e o término do prazo constitucional ou legal para o pagamento. O art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, que manda calcular juros de mora e correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, tem aplicação imediata, inclusive nas execuções de sentença em andamento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada, salvo se a matéria correspondente já foi debatida e rejeitada nos recursos e houve trânsito em julgado.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 1º, da CF. 



    O recurso não merece provimento.



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, importa salientar que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que afasta a incidência de juros moratórios aos pagamentos feitos dentro do prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nessa linha, veja-se a ementa do RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. 



    Por fim, com relação ao índice de correção monetária aplicável, o STF, nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:



    “[...]



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    […].”



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator